Tribunal: TJSP
Processo: 2287912-22.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE, QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECLAMAÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE SISTEMAS E IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA À TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE, QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECLAMAÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE SISTEMAS E IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA À TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO, NÃO SE PRESTANDO O MANDADO DE SEGURANÇA A SUBSTITUIR RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURIDICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO TEOR DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA DENEGADA.